Tribunal: TJES
Processo: 0000800-18.2018.8.08.0028
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000800-18.2018.8.08.0028

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IUNA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PLEITO DO MUNICÍPIO DE IÚNA NA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS (CRCC). PENDÊNCIAS RECONHECIDAS NA CRTV - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIMITADA AO SALDO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA. ART. 25, § 1º, INC. IV, ALÍNEA "C" E ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. ANÁLISE SISTEMÁTICA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. SÚMULA N. 615 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I-
O
óbice à realização de transferência voluntária previsto no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 42 do mesmo diploma, conquanto as restrições impostas pela norma deste último visam justamente a preservação de recursos públicos para que os futuros governantes possam iniciar seu mandato sem se preocuparem com as obrigações financeiras contraídas pelos governos anteriores.

II-

No caso
sub examine
, a pendência constante na CRTV - Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 901/2018 é relativa à
“Inscrição de restos a pagar não processados do exercício, limitada ao saldo de disponibilidade de caixa líquida”
diz respeito ao
“3º Quadrimestre 2017/2º Semestre 2017”
(fl. 45), ou seja, concernente ao primeiro ano de mandato do gestor. Desta forma, a referida pendência não pode configurar óbice para as transferências voluntárias almejadas porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não veda a possibilidade de deixar restos a pagar para o exercício financeiro seguinte. A vedação constante no mencionado art. 42 da LRF é para que o titular do Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, deixe restos a pagar sem a respectiva dotação financeira.

III-
O Enunciado nº 615 da Súmula do c. STJ informa que
“não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”,
sendo certo que o demanante afirmou que a gestão anterior deixou de cumprir o estabelecido no art. 42 da LRF, o que se confirma através da notificação acostada à fl. 47, a qual informa ter havido descumprimento de restos a pagar no exercicio de 2016, gerando, assim, inevitáveis reflexos no novo mandato iniciado no ano de 2017, ressaltando o Ente Municipal que as pendências estão sendo alvo de gradativa regularização, de modo que não poderia, assim, ser a população iunense penalizada pelas irregularidades pretéritas praticadas
;

IV-
Ação julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 21/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-
Trata-se de ação ordinária pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Iúna em face do Estado do Espírito Santo, pelas razões de fato e de direito acostada aos autos.
Em síntese, aduz o Requerente que no decorrer do ano de 2017 e 2018 buscou junto ao Requerido a captação de recursos mediante convênios, tendo como objeto, em sua maioria, as áreas da educação, saúde e assistência social, os quais, todavia, foram obstados, sob o argumento de que o Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo, mantido pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, encontra-se irregular.
Informa que tal fato ocorreu em razão da apresentação de Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, com pendência relativa ao cumprimento da "inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa" referente ao 3° quadrimestre/2º semestre de 2017.
Alega que a irregularidade aconteceu em decorrência de conduta assumida pela gestão administrativa anterior, oriunda de 2013/2016, e que por este motivo a atual administração pública municipal não cumpriu a inscrição em resto a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa.
Sustenta que a situação gerou a instauração do processo administrativo nº 56974922, com trâmite perante a SEGER, no qual veio o ente Municipal a ser notificado do indeferimento da atualização do cadastro e para, caso quisesse, apresentar recurso administrativo.
Assim, requereu em sede de medida liminar, inaudita altera parte, a abstenção imediata do Estado do Espírito Santo de praticar qualquer ato administrativo que resulte no impedimento dos repasses dos recursos atinentes aos convênios, suspendendo, para esse fim, os efeitos irregularmente produzidos pelo Certificado do Registro Cadastral de Convênios - CRCC.
Com relação ao pedido principal, postulou o cumprimento de forma negativa, afim de que a SEGER se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte no impedimento de repasses de recursos atinentes aos convênios.
A peça exordial (fls. 02/14) veio instruída com os documentos de fls. 15/51.
Em sede de apreciação do pedido liminar (fl. 53), foi proferida decisão concedendo a tutela específica, no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo, em especial a SEGER, que para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias, excetue aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.
Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação às fls. 54/60v, oportunidade em que suscitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, haja vista a disposição contida no art. 19, ‘h’ da Lei Complementar Estadual no 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), o qual prevê que compete originariamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo processar e julgar as causas e os conflitos entre Estado e Município. No mérito, postulou seja a demanda julgada improcedente, bem como o julgamento antecipado do mérito.
Na sequência, o Magistrado primevo, com fulcro no art. 64, §2º do CPC, reconheceu a incompetência do Juízo, determinando a remessa dos autos a este Eg. Tribunal de Justiça.
No Id. 3959003 consta decisão do e. Des. Jorge do Nascimento Viana mantendo a medida liminar deferida pelo Juízo primevo, nos termos em que fora proferida.
No bojo do parecer constante no Id. 4892041, a d. PGJ opinou pela procedência do pleito.
É o relatório. Peço dia para julgamento.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-
Conforme relatado, trata-se de ação ordinária pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Iúna em face do Estado do Espírito Santo, pelas razões de fato e de direito acostada aos autos.
Em síntese, aduz o Requerente que no decorrer do ano de 2017 e 2018 buscou junto ao Requerido a captação de recursos mediante convênios, tendo como objeto, em sua maioria, as áreas da educação, saúde e assistência social, os quais, todavia, foram obstados, sob o argumento de que o Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo, mantido pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, encontra-se irregular.
Informa que tal fato ocorreu em razão da apresentação de Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, com pendência relativa ao cumprimento da "inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa" referente ao 3° quadrimestre/2º semestre de 2017.
Alega que a irregularidade aconteceu em decorrência de conduta assumida pela gestão administrativa anterior, oriunda de 2013/2016, e que por este motivo a atual administração pública municipal não cumpriu a inscrição em resto a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa.
Sustenta que a situação gerou a instauração do processo administrativo nº 56974922, com trâmite perante a SEGER, no qual veio o ente Municipal a ser notificado do indeferimento da atualização do cadastro e para, caso quisesse, apresentar recurso administrativo.
Assim, requereu em sede de medida liminar, inaudita altera parte, a abstenção imediata do Estado do Espírito Santo de praticar qualquer ato administrativo que resulte no impedimento dos repasses dos recursos atinentes aos convênios, suspendendo, para esse fim, os efeitos irregularmente produzidos pelo Certificado do Registro Cadastral de Convênios - CRCC.
Com relação ao pedido principal, postulou o cumprimento de forma negativa, afim de que a SEGER se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte no referido impedimento de repasses de recursos atinentes aos convênios.
Pois bem.
De início, quadra registrar que é assente na jurisprudência deste Sodalício ser de sua competência originária e, especificamente, deste Órgão Plenário, o processamento e o julgamento de demanda envolvendo Estado e Município, em conformidade com o que dispõe a alínea ‘h’, do art. 19, da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra ‘j’ do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal). Vejamos:
AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. AUSÊNCIA DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA COBRIR DESPESAS INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR. ART. 25 E 42 DA LC Nº 101/2000. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LIQUIDEZ ORÇAMENTÁRIA NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO MANDATO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA EXCEPCIONADA NO §3º DO ART. 25 DA LC Nº 101/2000. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1) No que se refere à competência originária do Tribunal de Justiça para julgar a demanda envolvendo Estado e Município, conforme previsto na alínea h do art. 19 da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra j do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal), frise-se que esta Corte sedimentou o entendimento de que a temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). [...] Há, de consequência, a existência de conflito federativo e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno. (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos - Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019). [...] (TJES; PC 0000914-40.2017.8.08.0044; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/03/2021; DJES 29/04/2021)
Adentrando, desta forma, na análise do mérito da demanda, convém pontuar que a Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias n° 901/2018, emitida pelo Tribunal de Contas deste Estado, indica que o Município de Iúna não cumpriu a exigência de “Inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa’ referente ao 3º quadrimestre/2º semestre de 2017”, sendo, com isso, impedido de receber recursos através de convênios, em conformidade com o disposto no artigo 25, § 1º, IV, ‘c’, da LRF.
Neste contexto, vejamos o que dispõe o art. 25, §1º, IV, c, da referida Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), in verbis:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
(...)
IV – comprovação, por parte do beneficiário, de:
(...)
c) observância dos limites das dívidas consolidadas e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; [grifos não existentes no original]
Entretanto, é entedimento assente nesta Corte de Justiça que a citada previsão legal contida no art. 25 não pode ser interpretada de forma isolada, devendo ser considerada a definição de “restos a pagar” contida no art. 42 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim dispõe:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Desta forma, o aludido óbice à realização de transferência voluntária previsto no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 42, conquanto as restrições impostas pela norma deste último visam justamente a preservação de recursos públicos para que os futuros governantes possam iniciar seu mandato sem se preocuparem com as obrigações financeiras contraídas pelos governos anteriores.
Em outras palavras, o objetivo é “evitar que o gestor público, a partir de 30 de abril do ano eleitoral, assuma novos compromissos que possam causar desequilíbrio financeiro no fim do mandato, comprometendo orçamentos futuros e consequentemente as gestões subsequentes.” (TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 044170008963, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA
GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/03/2021)
No caso sub examine, a pendência constante na CRTV - Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 901/2018 é relativa à “Inscrição de restos a pagar não processados do exercício, limitada ao saldo de disponibilidade de caixa líquida” diz respeito ao “3º Quadrimestre 2017/2º Semestre 2017” (fl. 45), ou seja, concernente ao primeiro ano de mandato do gestor. Desta forma, a referida pendência não pode configurar óbice para as transferências voluntárias almejadas porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não veda a possibilidade de deixar restos a pagar para o exercício financeiro seguinte. A vedação constante no mencionado art. 42 da LRF, conforme visto, é para que o titular do Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, deixe restos a pagar sem a respectiva dotação financeira.
Por outro lado, os artigos 11 e 14 da Instrução Normativa nº 37/2016 (redação original) - que trata da emissão de certidões no âmbito do Tribunal de Contas deste Estado – dispõem que:
Art. 11. O repasse de transferências voluntárias pelo estado ou municípios, exceto aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social, depende do cumprimento dos requisitos da Lei Complementar Federal 101/2000, e da regularidade das obrigações dos órgãos e entidades jurisdicionados perante o Tribunal de Contas, que serão comprovados pelo ente recebedor dos recursos, por meio da Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias.
Art. 14. Para a emissão da Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias, o TCEES levará em consideração, na data da solicitação, os seguintes requisitos:
(...)
VI- observância dos limites de inscrição em Restos a Pagar, no último ano de mandato;
(...)
§1º Para fins de verificação do atendimento dos limites dispostos nos incisos I, II e VI a que se refere este artigo, o TCEES considerará o último exercício analisado;
Neste quadrante, conclui-se que a apuração dos limites de inscrição de restos a pagar não processados para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC) e da Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária (CRTV) deve levar em consideração os dados do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, a teor do art. 14, VI da Instrução Normativa nº 37/2016 e do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo esta a hipótese verificada nestes autos.
Nesse sentido, vejamos os julgados oriundos deste Eg. Tribunal Pleno:
AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. AUSÊNCIA DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA COBRIR DESPESAS INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR. ART. 25 E 42 DA LC N° 101/2000. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LIQUIDEZ ORÇAMENTÁRIA NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO MANDATO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA EXCEPCIONADA NO §3º DO ART. 25 DA LC Nº 101/2000. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE. 1) (...) 2) Conforme literalidade da regra constante da alínea c do inciso IV do §1° do art. 25 da Lei Complementar n° 101/2000, a observância de limites orçamentários para cobrir as despesas inscritas como restos a pagar é condição necessária ao recebimento de transferências voluntárias provenientes de convênios firmados entre entes federados. 3) Essa disposição normativa, contudo, não deve ser interpretada isoladamente, olvidando-se a própria definição e caracterização dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal no art. 42 a respeito do que se compreende como restos a pagar (É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.). Precedentes do TJES. 4) O óbice à realização de transferência voluntária, portanto, passa obrigatoriamente pela interpretação sistemática da lei federal, haja vista ser incontroverso o objetivo precípuo da regra legal prevista no citado art. 42: evitar que o gestor público, a partir de 30 de abril do ano eleitoral, assuma novos compromissos que possam causar desequilíbrio financeiro no fim do mandato, comprometendo orçamentos futuros e consequentemente as gestões subsequentes. 5) Cuida-se, aliás, de exegese plenamente sintonizada com o §1º do art. 1º do mesmo diploma, que busca a responsabilidade fiscal na gestão dos órgãos públicos a fim de evitar que administradores desprovidos de planejamento e transparência provoquem endividamento para além de limites temporais e orçamentários aceitáveis. 6) Assim, somente após esse tempo de ajuste últimos dois quadrimestres do mandato, é que se aplicam as sanções administrativas e pessoais, nisso sobressaindo o corte de transferências voluntárias por parte de outros entes federados, nos termos do art. 25 da LRF. Isso, inclusive, se justifica dada a necessidade de verificação prévia da liquidez da gestão municipal, pois a violação das regras de responsabilidade fiscal passa necessariamente pela constatação da situação de iliquidez do caixa nos dois últimos quadrimestres do mandato. 7) Sob esse prisma, a negativa à expedição do Certificado de Registro Cadastral de Convenente (CRCC/ES) não se revela juridicamente adequada, considerando que o desajuste fiscal se iniciou em 2016 e, por questão de obviedade orçamentária, fora suportada pela gestão atual, já que no 2º semestre de 2018 ainda havia Restos a Pagar descobertos. 8) Em verdade, nesse caso, exsurge aplicável o entendimento do e. Tribunal Pleno, no sentido de que a gestão sucessora não pode restar inviabilizada pelos erros da gestão anterior, mormente quando tomadas pelo mandatário posterior as providências cabíveis para alcançar a reparação dos danos eventualmente causados à administração pública. (TJES, Classe: Procedimento Comum nº 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019). 9) Trata-se de postulado já consagrado pelo STF que estabelece a intranscendência subjetiva das sanções, que visa inibir a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Com efeito, segundo a Corte Suprema, o propósito seria neutralizar a ocorrência de risco que pudesse comprometer, de modo grave ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a tomada de contas especial seria medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição dos entes nos cadastros de restrição aos créditos [¿]. AC 781/PI, rel. Min. Luiz Fux, 23.6.2015. (AC-2614) 10) Nesse panorama, constatado que a atual gestão municipal envida esforços para reequilibrar as finanças públicas, tendo inclusive reduzido referidas despesas sem cobertura orçamentária, tem-se, por consectário lógico, que penalizar o ente público com a restrição de repasse de verbas públicas estaduais fundamentais à consecução de políticas públicas faz sobrepor o interesse público secundário sobre o primário. 11) O caso, portanto, não se perfaz sobre o juízo de validade, mas simplesmente de não incidência da regra excepcionada no §3º do art. 25 da LC nº 101/2000, que admite a transferência voluntária de recursos apenas nas áreas relativas à educação, saúde e assistência social. Isso porque, em se tratando de ausência de disponibilidade de caixa para cobrir a rubrica Restos a Pagar, a regra geral do caput deve observar, de forma cogente, o limite temporal do art. 42 para que se possa considerar que a gestão municipal afronta as normas de responsabilidade fiscal. 12) Pedido julgado procedente.” (TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 044170008963, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS (CRCC). PENDÊNCIAS RECONHECIDAS. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIMITADA AO SALDO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA. ART. 25, § 1º, INC. IV, ALÍNEA "C" E ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA N. 615 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A exigência de regularidade na apresentação do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC) decorre do art. 3º do Decreto n. 2.394-R, de 12 de novembro de 2009, que estabelece que Os órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio com órgãos e entidades da administração pública estadual devem efetuar seu cadastramento para fins de obtenção do certificado de registro cadastral de convênios - CRCC/ES, nos termos deste Decreto, restando previsto no parágrafo único que O cadastramento referido no caput estará aberto, a qualquer tempo, aos proponentes/convenentes e será amplamente divulgado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação no Estado e em meio eletrônico. 2. - No caso, o autor reconheceu na petição inicial a existência de três pendências na CRTV - Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias n. 1248/2018, afirmando em petição posterior que duas delas foram solucionadas, restando apenas a inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, o que ficou comprovado nos autos com a apresentação da Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 1732/2018. 3. - A observância dos limites de restos a pagar como condição para regularidade das transferências voluntárias tem previsão no art. 25, § 1º, inc. IV, alínea c, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece que São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de diretrizes orçamentárias. .. Comprovação, por parte do beneficiário, de. .. Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal. A referida previsão legal, contudo, não deve ser interpretada de modo isolado, olvidando-se da definição e da caracterização que a Lei de Responsabilidade Fiscal concede aos Restos a Pagar. O art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 dispõe que É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou em respeitáveis precedentes: 1) Hipótese em que o CRCC foi negado ao MUNICÍPIO [...] por inobservância do cumprimento de obrigação de restos a pagar não processados do exercício limitado ao saldo de disponibilidade de caixa, pendência alegadamente causada pela gestão municipal anterior, mas que, todavia, vem tentando ser regularizada pela atual gestão, que mostrou esforço em reduzir os restos a pagar e, ainda, parcelar os débitos com a previdência social. 2. Não pode o ente público agravado ser penalizado com restrição de repasse de verbas públicas estaduais, necessárias à consecução de políticas públicas, quando se observa que a municipalidade está envidando os esforços necessários para regularizar sua situação, nos termos do exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Admitir o contrário seria colocar o interesse público secundário acima do interesse primário, o que, todavia, não se pode acatar. (Agravo de Instrumento n. 0001156-85.2018.8.08.0004, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 26-03-2019, data da publicação no Diário: 02-04-2019).); e 2) A LRF, em momento algum, veda a possibilidade de deixar restos a pagar para o exercício financeiro seguinte, somente há vedação expressa, em seu art. 42, para que o titular do Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, deixe restos a pagar sem a respectiva dotação financeira. 5. No caso em tela, trata-se de restos a pagar deixados entre o primeiro ano da gestão (2017) e o segundo (2018), de forma que a simples existência de restos a pagar deixados para o exercício seguinte não pode servir como óbice para as transferências voluntárias (Agravo de instrumento n. 0002800-36.2018.8.08.0013, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 28-07-2020, data da publicação no Diário: 22-09-2020). 5. - No caso, a pendência constante na CRTV - Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 1732/2018 relativa à Inscrição de restos a pagar não processados do exercício, limitada ao saldo de disponibilidade de caixa líquida diz respeito ao 3º Quadrimestre 2017 ou 2º Semestre 2017, ainda no primeiro ano de mandato do gestor. Tal pendência não pode configurar óbice para as transferências voluntárias porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não veda a possibilidade de deixar restos a pagar para o exercício financeiro seguinte. A vedação constante no art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 é para que o titular do Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, deixe restos a pagar sem a respectiva dotação financeira. 6. - A Súmula n. 615 do colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Também o Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos (ACO 3044 AGR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgamento: 25-10-2019, publicação: 19-11-2019). O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na esteira dos referidos precedentes, já decidiu que a gestão sucessora não pode restar inviabilizada pelos erros da gestão anterior, mormente quando tomadas pelo mandatário posterior as providências cabíveis para alcançar a reparação dos danos eventualmente causados à administração pública (Procedimento comum cível n. 0001077-72.2017.8.08.0059, órgão julgador: Tribunal Pleno, Rel. Des. Então substituto Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 11-04-2019, data da publicação no Diário: 24-04-2019). 7. - Pedido julgado procedente. (TJES; ProcComCv 0001799-42.2018.8.08.0069; Tribunal Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/05/2022; DJES 23/05/2022)
Por oportuno, quadra acrescentar que o Enunciado nº 615 da Súmula do c. STJ informa que “não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”, sendo certo que o demandante afirmou que a gestão anterior deixou de cumprir o estabelecido no art. 42 da LRF, o que confirmo através da análise da notificação acostada à fl. 47, a qual informa ter havido descumprimento de restos a pagar no exercício de 2016, gerando, assim, inevitáveis reflexos no novo mandato iniciado no ano de 2017, ressaltando o Ente Municipal que as pendências estão sendo alvo de gradativa regularização, de modo que não poderia, assim, ser a população iunense penalizada pelas irregularidades pretéritas praticadas.
Nesta toada, considerando que o Excelso Supremo Tribunal Federal também já firmou entedimento no sentido de que “(...) O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. (...).” (ACO 2254 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/10/2017, DJe 07-11-2017), tenho que a procedência da presente demanda é medida impositiva.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na peça inicial para determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar atos que impeçam a celebração de convênios e transferências voluntárias de recursos postuladas pelo Município de Iuna nesta demanda, tonando definitiva a medida liminar deferida.
Condeno o Ente Político Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III, do Código de Processo Civil, e considerando especialmente os lugares da prestação do serviço e a natureza e importância da demanda, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 19/10/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Trata-se de Ação Ordinária movida pelo município de Iúna em face do estado do Espírito Santo na qual a municipalidade visa a condenação do ente federado regional à abstenção de quaisquer medidas que a impeçam de receber transferência voluntária de recursos nos termos do artigo 25, §3º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).
Narra a parte autora na inicial que está sendo obstada de forma reiterada a tramitação de convênios em vista de angariar recursos para a implementação de políticas públicas em benefício da população. Nesse sentido, cita o caso da proposta 0026/2018 (processo administrativo 0000800-18.2018.8.08.0028) que versa sobre o envio de recursos provenientes de emenda parlamentar de deputado estadual para aquisição de veículo utilitário para a Secretaria Municipal de Saúde da Família de Iúna.
O motivo do entrave é a necessidade de regularização do Certificado do Registro Cadastral de Convênios-CRCC que, por sua vez, se encontra impedida, pois na Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV emitida pelo Tribunal de Contas (TCE-ES) consta pendência relativa à "inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa".
Ao compulsar os autos, especialmente em vista do documento de fls. 47, verifico, na esteira do voto condutor, que as pendências municipais se referem ao exercício financeiro de 2016, isto é, no último ano da gestão municipal 2013-2016.
Nesse sentido, é sólida a jurisprudência dos Tribunais Superiores que o município não pode ser sancionado com a vedação de transferência de recursos financeiros com base em condutas perpetradas por ex-gestor. No caso, o gestor que findou o mandato em 2016 deixou o município com a referida pendência, o que tem trazido graves prejuízos sobretudo à população.
Transcrevo na íntegra decisão monocrática do eminente Ministro Luís Roberto Barroso que inadmite Recurso Extraordinário, mantendo o acórdão objurgado pelos fundamentos abaixo (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 929.651 MARANHÃO):
DECISÃO:
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EX-GESTOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RESPONSABILIZAR O ADMINISTRADOR ANTERIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...].
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 160, parágrafo único, I, da Constituição. Sustenta que “as transferências voluntárias de recursos da União para os municípios encontram óbice na negativa de prestação de contas decorrentes de transferências realizadas anteriormente, o que se verifica na hipótese dos autos, em que o Município devedor pretende ver excluída a restrição do SIAFI, com a finalidade de fazer com que lhe sejam repassados novos recursos, mesmo pendentes de irregularidades”
Afasto o sobrestamento determinado e passo à análise do recurso. O recurso extraordinário é inadmissível. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu que “a municipalidade não pode sofrer as consequências negativas da suspensão de transferências de recursos federais e da vedação de celebração de novos convênios em razão do registro da inadimplência nos cadastros mantidos pelo Governo Federal, em decorrência de irregularidades perpetradas pelo ex-gestor, se a administração atual comprovar haver tomado as providências ao seu alcance para regularizar a situação”.
Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário.
Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
Como restou comprovado que as irregularidades são oriundas de fatos ocorridos em 2016 (ou seja, por atos de ex-gestor), é imperativa a conclusão de que são indevidas as restrições sofridas pelo município de Iúna.
Especificamente sobre o caso da proposta 0026/2018 acima referida, penso que a restrição sequer seria viável, pois se trata de providência relativa à saúde da população, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 25, §3º da LRF:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.
Dessa forma, por todos os fundamentos acima expostos, verifico que configuram-se como indevidas quaisquer restrições impostas ao município de Iúna, nos termos pautados na petição inicial.
Por essas razões, acompanho o eminente Relator para determinar que o estado do Espírito Santo se abstenha de praticar atos que impeçam o município de Iúna de celebrar convênios e, por conseguinte, de receber transferência voluntária de recursos.
É como voto.

*
ABSTENÇÃO

O SR. Desembargador AnnIbal de Rezende Lima:-
Senhor Presidente, como hoje tive deferido um pedido de férias, vou abster-me de votar para não atrapalhar o curso desse julgamento.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Senhor Presidente, eu também acompanho o respeitável voto de Relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;
WILLIAN SILVA;
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;
ROBSON LUIZ ALBANEZ;
WALACE PANDOLPHO KIFFER;
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;
FERNANDO ZARDINI ANTONIO;
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;
HELIMAR PINTO;
ÉDER PONTES DA SILVA;
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO;
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL N. 0000800-18.2018.8.08.0028

REQTE: MUNICIPIO DE IUNA

REQDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
ação ordinária
pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
Município de Iúna
em face do
Estado do Espírito Santo
, pelas razões de fato e de direito acostada aos autos.

Em síntese, aduz o Requerente que no decorrer do ano de 2017 e 2018 buscou junto ao Requerido a captação de recursos mediante convênios, tendo como objeto, em sua maioria, as áreas da educação, saúde e assistência social, os quais, todavia, foram obstados, sob o argumento de que o Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo, mantido pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, encontra-se irregular.

Informa que tal fato ocorreu em razão da apresentação de Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, com pendência relativa ao cumprimento da
"inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa"
referente ao 3° quadrimestre/2º semestre de 2017.

Alega que a irregularidade aconteceu em decorrência de conduta assumida pela gestão administrativa anterior, oriunda de 2013/2016, e que por este motivo a atual administração pública municipal não cumpriu a inscrição em resto a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa.

Sustenta que a situação gerou a instauração do processo administrativo nº 56974922, com trâmite perante a SEGER, no qual veio o ente Municipal a ser notificado do indeferimento da atualização do cadastro e para, caso quisesse, apresentar recurso administrativo.

Assim, requereu em sede de medida liminar,
inaudita altera parte
, a abstenção imediata do Estado do Espírito Santo de praticar qualquer ato administrativo que resulte no impedimento dos repasses dos recursos atinentes aos convênios, suspendendo, para esse fim, os efeitos irregularmente produzidos pelo Certificado do Registro Cadastral de Convênios - CRCC.

Com relação ao pedido principal, postulou o cumprimento de forma negativa, afim de que a SEGER se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte no referido impedimento de repasses de recursos atinentes aos convênios.

Pois bem.

De início,
quadra registrar que é assente na jurisprudência deste Sodalício ser de sua competência originária e, especificamente, deste Órgão Plenário, o processamento e o julgamento de demanda envolvendo Estado e Município, em conformidade com o que dispõe a alínea ‘h’, do art. 19, da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra ‘j’ do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal). Vejamos:

AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. AUSÊNCIA DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA COBRIR DESPESAS INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR. ART. 25 E 42 DA LC Nº 101/2000. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LIQUIDEZ ORÇAMENTÁRIA NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO MANDATO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA EXCEPCIONADA NO §3º DO ART. 25 DA LC Nº 101/2000. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1)
No que se refere à competência originária do Tribunal de Justiça para julgar a demanda envolvendo Estado e Município, conforme previsto na alínea h do art. 19 da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra j do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal), frise-se que esta Corte sedimentou o entendimento de que a temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). [...] Há, de consequência, a existência de conflito federativo e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno
. (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos - Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019). [...] (TJES; PC 0000914-40.2017.8.08.0044; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/03/2021; DJES 29/04/2021)

Adentrando, desta forma, na análise do mérito da demanda, convém pontuar que a Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias n° 901/2018, emitida pelo Tribunal de Contas deste Estado, indica que o Município de Iúna não cumpriu a exigência de
“Inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa’ referente ao 3º quadrimestre/2º semestre de 2017”
, sendo, com isso, impedido de receber recursos através de convênios, em conformidade com o disposto no artigo 25, § 1º, IV, ‘c’, da LRF.

Neste contexto, vejamos o que dispõe o art. 25, §1º, IV, c, da referida Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
in verbis
:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por
transferência

voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira
, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§1º São
exigências para a realização de transferência voluntária
, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

(...)

IV –
comprovação
, por parte do beneficiário, de:

(...)

c)
observância dos limites
das dívidas consolidadas e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
de inscrição em Restos a Pagar
e de despesa total com pessoal;
[grifos não existentes no original]

Entretanto, é entedimento assente nesta Corte de Justiça que a citada previsão legal contida no art. 25 não pode ser interpretada de forma isolada, devendo ser considerada a definição de
“restos a pagar”
contida no art. 42 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim dispõe:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Desta forma, o aludido óbice à realização de transferência voluntária previsto no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 42, conquanto as restrições impostas pela norma deste último visam justamente a preservação de recursos públicos para que os futuros governantes possam iniciar seu mandato sem se preocuparem com as obrigações financeiras contraídas pelos governos anteriores.

Em outras palavras, o objetivo é
“evitar que o gestor público, a partir de 30 de abril do ano eleitoral, assuma novos compromissos que possam causar desequilíbrio financeiro no fim do mandato, comprometendo orçamentos futuros e consequentemente as gestões subsequentes.”
(TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 044170008963, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/03/2021)

No caso
sub examine
, a pendência constante na CRTV - Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 901/2018 é relativa à
“Inscrição de restos a pagar não processados do exercício, limitada ao saldo de disponibilidade de caixa líquida”
diz respeito ao
“3º Quadrimestre 2017/2º Semestre 2017”
(fl. 45), ou seja, concernente ao primeiro ano de mandato do gestor. Desta forma, a referida pendência não pode configurar óbice para as transferências voluntárias almejadas porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não veda a possibilidade de deixar restos a pagar para o exercício financeiro seguinte. A vedação constante no mencionado art. 42 da LRF, conforme visto, é para que o titular do Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, deixe restos a pagar sem a respectiva dotação financeira.

Por outro lado, os artigos 11 e 14 da Instrução Normativa nº 37/2016 (redação original) - que trata da emissão de certidões no âmbito do Tribunal de Contas deste Estado – dispõem que:

Art. 11. O repasse de transferências voluntárias pelo estado ou municípios, exceto aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social, depende do cumprimento dos requisitos da Lei Complementar Federal 101/2000, e da regularidade das obrigações dos órgãos e entidades jurisdicionados perante o Tribunal de Contas, que serão comprovados pelo ente recebedor dos recursos, por meio da Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias.

Art. 14. Para a emissão da Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias, o TCEES levará em consideração, na data da solicitação, os seguintes requisitos:

(...)

VI-
observância dos limites de inscrição em Restos a Pagar, no último ano de mandato
;

(...)

§1º Para fins de verificação do atendimento dos limites dispostos nos incisos I, II e VI a que se refere este artigo,
o TCEES considerará o último exercício analisado
;

Neste quadrante, conclui-se que a apuração dos limites de inscrição de restos a pagar não processados para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC) e da Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária (CRTV) deve levar em consideração os dados do
último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo

Municipal
, a teor do art. 14, VI da Instrução Normativa nº 37/2016 e do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo esta a hipótese verificada nestes autos.

Nesse sentido, vejamos os julgados oriundos deste Eg. Tribunal Pleno:

AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. AUSÊNCIA DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA COBRIR DESPESAS INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR. ART. 25 E 42 DA LC N° 101/2000. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LIQUIDEZ ORÇAMENTÁRIA NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO MANDATO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA EXCEPCIONADA NO §3º DO ART. 25 DA LC Nº 101/2000. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1) (...) 2) Conforme literalidade da regra constante da alínea c do inciso IV do §1° do art. 25 da Lei Complementar n° 101/2000, a observância de limites orçamentários para cobrir as despesas inscritas como restos a pagar é condição necessária ao recebimento de transferências voluntárias provenientes de convênios firmados entre entes federados. 3) Essa disposição normativa, contudo, não deve ser interpretada isoladamente, olvidando-se a própria definição e caracterização dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal no art. 42 a respeito do que se compreende como restos a pagar (É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.). Precedentes do TJES. 4)
O óbice à realização de transferência voluntária, portanto, passa obrigatoriamente pela interpretação sistemática da lei federal, haja vista ser incontroverso o objetivo precípuo da regra legal prevista no citado art. 42: evitar que o gestor público, a partir de 30 de abril do ano eleitoral, assuma novos compromissos que possam causar desequilíbrio financeiro no fim do mandato, comprometendo orçamentos futuros e consequentemente as gestões subsequentes.
5) Cuida-se, aliás, de exegese plenamente sintonizada com o §1º do art. 1º do mesmo diploma, que busca a responsabilidade fiscal na gestão dos órgãos públicos a fim de evitar que administradores desprovidos de planejamento e transparência provoquem endividamento para além de limites temporais e orçamentários aceitáveis. 6) Assim,
somente após esse tempo de ajuste
últimos dois quadrimestres do mandato, é que se aplicam as sanções administrativas e pessoais
, nisso sobressaindo o corte de transferências voluntárias por parte de outros entes federados, nos termos do art. 25 da LRF
. Isso, inclusive, se justifica dada a necessidade de verificação prévia da liquidez da gestão municipal, pois a violação das regras de responsabilidade fiscal passa necessariamente pela constatação da situação de iliquidez do caixa nos dois últimos quadrimestres do mandato. 7)
Sob esse prisma, a negativa à expedição do Certificado de Registro Cadastral de Convenente (CRCC/ES) não se revela juridicamente adequada, considerando que o desajuste fiscal se iniciou em 2016 e, por questão de obviedade orçamentária, fora suportada pela gestão atual, já que no 2º semestre de 2018 ainda havia Restos a Pagar descobertos.
8)
Em verdade, nesse caso, exsurge aplicável o entendimento do e. Tribunal Pleno, no sentido de que a gestão sucessora não pode restar inviabilizada pelos erros da gestão anterior, mormente quando tomadas pelo mandatário posterior as providências cabíveis para alcançar a reparação dos danos eventualmente causados à administração pública.
(TJES, Classe: Procedimento Comum nº 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019). 9)
Trata-se de postulado já consagrado pelo STF que estabelece a intranscendência subjetiva das sanções, que visa inibir a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Com efeito, segundo a Corte Suprema, o propósito seria neutralizar a ocorrência de risco que pudesse comprometer, de modo grave ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.
Nesse sentido, a tomada de contas especial seria medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição dos entes nos cadastros de restrição aos créditos [¿]. AC 781/PI, rel. Min. Luiz Fux, 23.6.2015. (AC-2614) 10) Nesse panorama, constatado que a atual gestão municipal envida esforços para reequilibrar as finanças públicas, tendo inclusive reduzido referidas despesas sem cobertura orçamentária, tem-se, por consectário lógico, que penalizar o ente público com a restrição de repasse de verbas públicas estaduais fundamentais à consecução de políticas públicas faz sobrepor o interesse público secundário sobre o primário. 11) O caso, portanto, não se perfaz sobre o juízo de validade, mas simplesmente de não incidência da regra excepcionada no §3º do art. 25 da LC nº 101/2000, que admite a transferência voluntária de recursos apenas nas áreas relativas à educação, saúde e assistência social. Isso porque, em se tratando de ausência de disponibilidade de caixa para cobrir a rubrica Restos a Pagar, a regra geral do caput deve observar, de forma cogente, o limite temporal do art. 42 para que se possa considerar que a gestão municipal afronta as normas de responsabilidade fiscal. 12) Pedido julgado procedente.”

(TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 044170008963, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS (CRCC). PENDÊNCIAS RECONHECIDAS. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIMITADA AO SALDO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA. ART. 25, § 1º, INC. IV, ALÍNEA "C" E ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA N. 615 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A exigência de regularidade na apresentação do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC) decorre do art. 3º do Decreto n. 2.394-R, de 12 de novembro de 2009, que estabelece que Os órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio com órgãos e entidades da administração pública estadual devem efetuar seu cadastramento para fins de obtenção do certificado de registro cadastral de convênios - CRCC/ES, nos termos deste Decreto, restando previsto no parágrafo único que O cadastramento referido no caput estará aberto, a qualquer tempo, aos proponentes/convenentes e será amplamente divulgado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação no Estado e em meio eletrônico. 2. - No caso, o autor reconheceu na petição inicial a existência de três pendências na CRTV - Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias n. 1248/2018, afirmando em petição posterior que duas delas foram solucionadas, restando apenas a inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, o que ficou comprovado nos autos com a apresentação da Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 1732/2018. 3. -
A observância dos limites de restos a pagar como condição para regularidade das transferências voluntárias tem previsão no art. 25, § 1º, inc. IV, alínea c, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece que São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de diretrizes orçamentárias. .. Comprovação, por parte do beneficiário, de. .. Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal. A referida previsão legal, contudo, não deve ser interpretada de modo isolado, olvidando-se da definição e da caracterização que a Lei de Responsabilidade Fiscal concede aos Restos a Pagar. O art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 dispõe que É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito
. 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou em respeitáveis precedentes: 1) Hipótese em que o CRCC foi negado ao MUNICÍPIO [...] por inobservância do cumprimento de obrigação de restos a pagar não processados do exercício limitado ao saldo de disponibilidade de caixa, pendência alegadamente causada pela gestão municipal anterior, mas que, todavia, vem tentando ser regularizada pela atual gestão, que mostrou esforço em reduzir os restos a pagar e, ainda, parcelar os débitos com a previdência social. 2. Não pode o ente público agravado ser penalizado com restrição de repasse de verbas públicas estaduais, necessárias à consecução de políticas públicas, quando se observa que a municipalidade está envidando os esforços necessários para regularizar sua situação, nos termos do exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Admitir o contrário seria colocar o interesse público secundário acima do interesse primário, o que, todavia, não se pode acatar. (Agravo de Instrumento n. 0001156-85.2018.8.08.0004, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 26-03-2019, data da publicação no Diário: 02-04-2019).); e 2)
A LRF, em momento algum, veda a possibilidade de deixar restos a pagar para o exercício financeiro seguinte, somente há vedação expressa, em seu art. 42, para que o titular do Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, deixe restos a pagar sem a respectiva dotação financeira. 5. No caso em tela, trata-se de restos a pagar deixados entre o primeiro ano da gestão (2017) e o segundo (2018), de forma que a simples existência de restos a pagar deixados para o exercício seguinte não pode servir como óbice para as transferências voluntárias
(Agravo de instrumento n. 0002800-36.2018.8.08.0013, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 28-07-2020, data da publicação no Diário: 22-09-2020). 5. - No caso, a pendência constante na CRTV - Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias n. 1732/2018 relativa à Inscrição de restos a pagar não processados do exercício, limitada ao saldo de disponibilidade de caixa líquida diz respeito ao 3º Quadrimestre 2017 ou 2º Semestre 2017, ainda no primeiro ano de mandato do gestor. Tal pendência não pode configurar óbice para as transferências voluntárias porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não veda a possibilidade de deixar restos a pagar para o exercício financeiro seguinte. A vedação constante no art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 é para que o titular do Poder ou Órgão, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, deixe restos a pagar sem a respectiva dotação financeira. 6. - A Súmula n. 615 do colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Também o Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos (ACO 3044 AGR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgamento: 25-10-2019, publicação: 19-11-2019). O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na esteira dos referidos precedentes, já decidiu que a gestão sucessora não pode restar inviabilizada pelos erros da gestão anterior, mormente quando tomadas pelo mandatário posterior as providências cabíveis para alcançar a reparação dos danos eventualmente causados à administração pública (Procedimento comum cível n. 0001077-72.2017.8.08.0059, órgão julgador: Tribunal Pleno, Rel. Des. Então substituto Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 11-04-2019, data da publicação no Diário: 24-04-2019). 7. - Pedido julgado procedente. (TJES; ProcComCv 0001799-42.2018.8.08.0069; Tribunal Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/05/2022; DJES 23/05/2022)

Por oportuno, quadra acrescentar que o Enunciado nº 615 da Súmula do c. STJ informa que
“não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”,
sendo certo que o demanante afirmou que a gestão anterior deixou de cumprir o estabelecido no art. 42 da LRF, o que confirmo através da análise da notificação acostada à fl. 47, a qual informa ter havido descumprimento de restos a pagar no exercicio de 2016, gerando, assim, inevitáveis reflexos no novo mandato iniciado no ano de 2017, ressaltando o Ente Municipal que as pendências estão sendo alvo de gradativa regularização, de modo que não poderia, assim, ser a população iunense penalizada pelas irregularidades pretéritas praticadas.

Nesta toada, considerando que o Excelso Supremo Tribunal Federal também já firmou entedimento no sentido de que

“(...) O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. (...).”
(ACO 2254 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/10/2017, DJe 07-11-2017), tenho que a procedência da presente demanda é medida impositiva.

Diante do exposto, julgo procedente
o pedido formulado na peça inicial para
determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar atos que impeçam a celebração de convênios e transferências voluntárias de recursos postuladas pelo Município de Iuna nesta demanda
, tonando definitiva a medida liminar deferida.

Condeno o Ente Político Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III, do Código de Processo Civil, e considerando especialmente os lugares da prestação do serviço e a natureza e importância da demanda, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 21/9/2023

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Ordinária movida pelo município de Iúna em face do estado do Espírito Santo na qual a municipalidade visa a condenação do ente federado regional à abstenção de quaisquer medidas que a impeçam de receber transferência voluntária de recursos nos termos do artigo 25, §3º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

Narra a parte autora na inicial que está sendo obstada de forma reiterada a tramitação de convênios em vista de angariar recursos para a implementação de políticas públicas em benefício da população. Nesse sentido, cita o caso da proposta 0026/2018 (processo administrativo 0000800-18.2018.8.08.0028) que versa sobre o envio de recursos provenientes de emenda parlamentar de deputado estadual para aquisição de veículo utilitário para a Secretaria Municipal de Saúde da Família de Iúna.

O motivo do entrave é a necessidade de regularização do Certificado do Registro Cadastral de Convênios-CRCC que, por sua vez, se encontra impedida, pois na Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV emitida pelo Tribunal de Contas (TCE-ES) consta pendência relativa à
"inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa"
.

Ao compulsar os autos, especialmente em vista do documento de fls. 47, verifico, na esteira do voto condutor, que as pendências municipais se referem ao exercício financeiro de 2016, isto é, no último ano da gestão municipal 2013-2016.

Nesse sentido, é sólida a jurisprudência dos Tribunais Superiores que o município não pode ser sancionado com a vedação de transferência de recursos financeiros com base em condutas perpetradas por ex-gestor. No caso, o gestor que findou o mandato em 2016 deixou o município com a referida pendência, o que tem trazido graves prejuízos sobretudo à população.

Transcrevo na íntegra decisão monocrática do eminente Ministro Luís Roberto Barroso que inadmite Recurso Extraordinário, mantendo o acórdão objurgado pelos fundamentos abaixo (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 929.651 MARANHÃO):

DECISÃO:

Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EX-GESTOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RESPONSABILIZAR O ADMINISTRADOR ANTERIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...].

O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 160, parágrafo único, I, da Constituição. Sustenta que “
as transferências voluntárias de recursos da União para os municípios encontram óbice na negativa de prestação de contas decorrentes de transferências realizadas anteriormente, o que se verifica na hipótese dos autos, em que o Município devedor pretende ver excluída a restrição do SIAFI, com a finalidade de fazer com que lhe sejam repassados novos recursos, mesmo pendentes de irregularidades
”

Afasto o sobrestamento determinado e passo à análise do recurso. O recurso extraordinário é inadmissível. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu que
“
a municipalidade não pode sofrer as consequências negativas da suspensão de transferências de recursos federais e da vedação de celebração de novos convênios em razão do registro da inadimplência nos cadastros mantidos pelo Governo Federal, em decorrência de irregularidades perpetradas pelo ex-gestor, se a administração atual comprovar haver tomado as providências ao seu alcance para regularizar a situação”
.

Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário.

Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.

Como restou comprovado que as irregularidades são oriundas de fatos ocorridos em 2016 (ou seja, por atos de ex-gestor), é imperativa a conclusão de que são indevidas as restrições sofridas pelo município de Iúna.

Especificamente sobre o caso da proposta 0026/2018 acima referida, penso que a restrição sequer seria viável, pois se trata de providência relativa à saúde da população, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 25, §3º da LRF:

Art. 25.

Para efeito desta Lei Complementar,

entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 3
o
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

Dessa forma, por todos os fundamentos acima expostos, verifico que configuram-se como indevidas quaisquer restrições impostas ao município de Iúna, nos termos pautados na petição inicial.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para determinar que o estado do Espírito Santo se abstenha de praticar atos que impeçam o município de Iúna de celebrar convênios e, por conseguinte, de receber transferência voluntária de recursos.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL